Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Processo : 0746566-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pela advogada Maria Eduarda de Almeida Cunha, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante relata que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Presídio Regional de Brusque, em Santa Catarina. Afirma que, durante a execução penal, demonstrou conduta exemplar, participou de atividades laborais e educacionais, além de projetos de leitura que geraram remições de pena. Conta que apresentou diversos pedidos de homologação dessas remições, que totalizam 48 dias, comprovadas por documentos da unidade prisional, o que anteciparia o marco para progressão ao regime aberto para o dia 11/10/2025. Alega que o requisito subjetivo também foi atendido, conforme relatório de vida carcerária que atesta bom comportamento e ausência de faltas disciplinares. Declara que a despeito dos requerimentos da impetrante e da manifestação ministerial favorável, o Ministério Público e o juízo da execução permaneceram inertes, sem apreciar os pedidos e sem atualizar o cálculo da pena, o que configura constrangimento ilegal, pois mantém o paciente em regime mais gravoso, mesmo após o preenchimento dos requisitos legais para a progressão. Sustenta que a progressão de regime constitui ato vinculado e não faculdade do juízo, devendo ser reconhecida diante da comprovação dos requisitos legais. Requer a concessão de medida liminar, com a imediata progressão do paciente ao regime aberto, mediante expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado.) Conforme admitido pela própria impetrante, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não analisou a progressão de regime postulada. Assim, mostra-se evidente a impossibilidade de substituir o juiz de primeiro grau na apreciação do pedido da sua competência, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICADA A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO NA ORIGEM. PEDIDO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica qualquer manifesta ilegalidade nos atos do Juízo de origem, uma vez que as decisões acostadas revelam a revogação da progressão de regime em razão da ciência de outra condenação e da consequente necessidade de consolidação da situação processual do paciente. 2. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se, também, a análise, pelo Juízo a quo, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 3. A análise da progressão de regime, em sede de habeas corpus, ensejaria flagrante supressão de instância, seja porque não houve pronunciamento a respeito da questão de forma definitiva pelo Juízo de origem, seja porque eventual inconformismo da parte em relação à decisão que analisa a progressão penal deve ser impugnada pelo recurso adequado, qual seja, o de agravo em execução. 4. Nesse sentido o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1887356, HCC 0724694-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 11/07/2024, DJe: 11/07/2024. Grifado.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. PROGRESSÃO DE REGIME. MEIO INADEQUADO. SÚMULA No 15. TJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – É inadmissível habeas corpus com a finalidade de se obter progressão de regime prisional, pois a questão depende de dilação probatória. Incidência da Súmula no 15 do TJDFT. II - Se não há manifestação do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de progressão de regime, qualquer pronunciamento dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. III - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1823286, HCC 0748863-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024, DJe: 12/03/2024. Grifado.) Além disso, a Súmula n. 15 deste Tribunal de Justiça dispõe que “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. A propósito, a concessão do benefício de progressão de regime exige requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112, caput e §1o da LEP, ademais, de acordo com a jurisprudência, o preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado não pode ser analisado na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado.) Não fosse assim, sobressai ressaltar que a impetrante sequer juntou ao writ a certidão explicativa expedida pela VEP, documento essencial para o exame da conduta carcerária do paciente, de modo a obstar a análise de requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício requerido. Aliás, “De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, ‘ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo’ e, ainda, ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’” (HC 564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, e AgRg no HC n. 778.067/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023) De todo modo, não há o afirmado direito líquido e certo porque a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deve ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 2. "[A] data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a conclusão do exame criminológico" (AgRg no HC n. 739.943/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 17/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Grifado.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural designado por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista